Tribunal: TJBA
Processo: 8076266-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076266-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Advogado(s): DANIEL PUGA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CDA. MULTA MORATÓRIA DE 50%. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A multa moratória fixada em lei em 50% do valor do tributo não possui caráter confiscatório. Precedentes de tribunais superiores que, em regra, consideram lícitas multas tributárias que não excedem o valor do principal. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8076266-37.2024.8.05.0000, em que é agravante ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA e em que é agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça